Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
PRELIMINAR DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – RECURSO PROVIDO
1. Hipótese em que a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006297-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE LUCAS DE SOUZA - CPF: 336.562.079-68 (AGRAVANTE), ROBERTO LOPES DA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 952.888.301-00 (AGRAVADO), GERALDO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 927.779.888-20 (AGRAVADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0003140-70.2015.8.11.0087

AGRAVANTE(S)
:

JOSE LUCAS DE SOUZA
e
CELSO PADOVANI & CIA LTDA

AGRAVADO(S)
:

GERALDO ANTONIO DE CARVALHO
e
ROBERTO LOPES DA CRUZ DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –

PRELIMINAR DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA –
RECURSO PROVIDO

1. Hipótese em que a decisão agravada, revisão de ofício do valor da causa proferida pelo Juízo
a quo
, que resultou em expressivo montante das custas e emolumentos judiciais em razão da majoração, configura caso em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos em que decidido pelo Egrégio Superior de Justiça no Tema 988, que fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

2. Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
por
JOSE LUCAS DE SOUZA
e
CELSO PADOVANI & CIA LTDA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
141569871
–
autos de origem PJE Nº
0003140-70.2015.8.11.0087
) pelo Juízo da
Vara Única
d
a Comarca de

Itaúba
-MT que
,
na Ação de Interdito Proibitório proposta em desfavor de
GERALDO ANTONIO DE CARVALHO
e
ROBERTO LOPES DA CRUZ DOS SANTOS
,

determinou a
retificação do valor da causa
,
de R$
200.000,00 (duzentos mil reais)
,
para
R$ 17.563.356,13 (dezessete milhões, quinhen
t
os e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)
, nestes termos:

[...]

Assim, o valor a ser atribuído ao proveito econômico correspondente à

área em discussão deve ser calculado de acordo com uso atribuído à extensão

de terra, da seguinte forma: 4.959,7059 hectares de área de preservação da fauna

x R$ 3.541,21 (três mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e um centavos)

por cada hectare, que totaliza a quantia de R$ 17.563.356,13 (dezessete milhões,

quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

Nesse passo,
o valor a ser atribuído à causa deve guardar simetria com o

valor da área em discussão
, que perfaz R$ 17.563.356,13 (dezessete milhões,

quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

Desta forma,
por força do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil,
CORRIJO
o valor da causa para R$ 17.563.356,13
(dezessete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos)
correspondente ao valor aproximado da área em discussão
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID
206032650),
sustentam
a seguinte preliminar:

Cabimento do recurso com base no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça

No mérito, os agravantes apresentam os seguintes questionamentos fático jurídicos:

Desproporcionalidade do valor atribuído à causa
ou, s
ubsidiariamente, a apuração da base de cálculo (valor
d
a área) à época da distribuição da ação

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido para
sustar os efeitos da decisão objurgada, no que se refere ao recolhimento de custas complementares em razão da retificação do valor da causa, conforme decisão de ID 206797329 proferida por este Relator.

Apesar de intimados (ID 206928198
), os agravados não apresentaram contraminuta
, nos termos da certidão de ID 210884669
.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresenta parecer no qual opina pelo parcial provimento do recurso

para que se retifique o valor da causa considerando o valor médio do hectare da área à luz da
Tabela de Referência do INCRA na data de distribuição da ação, que se deu no ano de 2016.

Recurso tempestivo

e preparo pago, conforme
manifestação de ID 206032696.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
0003140-70.2015.8.11.0087

AGRAVANTE(S):

JOSE LUCAS DE SOUZA e CELSO PADOVANI & CIA LTDA

AGRAVADO(S):

GERALDO ANTONIO DE CARVALHO e ROBERTO LOPES DA CRUZ DOS SANTOS

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto
contra
decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT que, na Ação de Interdito Proibitório proposta em desfavor dos agravados, determinou a retificação do valor da causa, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para R$ 17.563.356,13 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos).

A seguir, passo ao exame da
preliminar suscitada
pelos
agravantes
.

1. Cabimento do recurso com base no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça

Os agravantes sustentam que, apesar do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, este dispositivo normativo deve ter sua interpretação mitigada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema n.º 988
.

No caso em exame, asseveram que
o não cumprimento da decisão recorrida
implicaria no indeferimento da petição inicial, convindo destacar que as custas conforme
novo valor atribuído à causa pelo Juízo recorrido, em projeção efetuada no sistema
próprio do Tribunal, seriam no valor de
R$ 54.605,14
, frente aos
R$ 4.000,00

originalmente recolhidos e que, assim, seria quantia flagrantemente limitadora do direito de ação.

Pois bem.
Com razão os agravantes.

Isso porque, embora o caso em análise não esteja contemplado no rol taxativo de cabimento recursal do agravo de instrumento, nos ermos do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, há plausível prejuízo ao direito dos recorrentes caso a questão apresentada seja dirimida somente em seara de apelo (art. 1.009, § 1° do C
ódigo de Processo Civil
), o que dá ensejo à incidência da
tese fixada no
Tema 988 do S
uperior Tribunal de Justiça, pois
excepciona a taxatividade
das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nestes termos:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Desse modo, acolho a preliminar e, portanto,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Desproporcionalidade do valor atribuído à causa ou, subsidiariamente, a apuração da base de cálculo (valor da área) à época da distribuição da ação

Os agravantes sustentam que a
adoção do valor venal do imóvel, para
se
definir o valor da causa em uma ação de interdito proibitório,
seria
desproporcional.

Alegam que o
interdito proibitório é uma medida preventiva, sem proveito econômico imediato, e não deve ser desestimulado por valores excessivos de causa.

Asseveram, também, que o valor do imóvel não deve ser vinculado ao valor da causa, já que a medida judicial de interdito proibitório é preventiva e não garante um proveito econômico imediato.

Alegam que a possibilidade de uso do desforço possessório pelos autores, ora agravantes, pode impedir integralmente a ofensa à posse, reduzindo o proveito econômico.

Ressaltam que a
não adoção do valor da área litigiosa
,
como valor da causa
,
é mais condizente com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destacam ainda, que a definição do valor da causa deve levar em consideração o valor da área conforme a Tabela de Referência do INCRA na data da distribuição da ação (2016).

Assim, alegam que a apuração do valor do hectare deve ser baseada na data da distribuição da ação, para evitar insegurança jurídica e desestímulo ao investimento na área.

Por conseguinte, asseveram que a decisão recorrida adotou critérios de avaliação de 2023, o que não é apropriado, considerando que a ação foi distribuída em 2016.

Aduzem ainda, que a revisão do valor da causa, a qualquer momento, poderia desestimular investimentos na área, prejudicando a função social da propriedade.

Pois bem. Ressai dos autos que os agravantes ajuizaram a ação firmando serem os legítimos possuidores do imóvel denominado Fazenda Recanto, com área total de 4.959,7059 h
a
, localizada no Município de Nova Santa Helena
-
MT, na divisa com os Municípios de Marcelândia e Cláudia.

Assim, pediram a con
cessão de interdito proibitório contra os réus que elencou na inicial, buscando proteção possessória da Fazenda Recanto, dando à causa o valor de R$ 200.000,00.

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu por revisar o valor da causa baseando-se no valor atual da Terra Nua para o ano de 2023, estabelecidos pelo Município de Nova Santa Helena,
conforme website oficial (https://www.novasantahelena.mt.gov.br/
fotos_noticias
/628.pdf)
.

Uma vez que os agravantes indicaram, na petição inicial, que o imóvel se trata de área de floresta e
ante a ausência de evidências nos autos de que o uso seria para fins de cultivo, o magistra
do
de Primeira Instância
, com base nos dados do
website
supracitado, que prevê como
valor
da terra nua o montante de R$ 3.541,21 por hectare,
multiplicou este montante por 4.959,7059 hectares, área da posse dos agravantes, segundo alegam,
para então chegar no montante de R$ 17.563.356,13 ao valor da causa.

Na hipótese dos autos, em que pese a alegação do
s
agravante
s
de que há desproporcionalidade na adoção de critérios atuais de avaliação da área litigiosa para ação proposta há mais 07 anos, tendo em vista que foi atribuído à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e a ação objetiva o interdito proibitório da área de sua posse que tem 4.959,7059 hectares, tem-se evidente a necessidade de readequação.

Contudo, não se pode olvidar a enorme disparidade entre ovalorrevisado pelo Juízo
a quo
na monta R$ 17.563.356,13 (dezessete milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), e o que foi inicialmente atribuído à causa pelo agravante sem qualquer objeção da parte contrária e do próprio juízo durante anos, devendo, porquanto, ser encontrado um equilíbrio para o justo e adequado valor em conformidade à situação concreta.

Desse modo, entendo com razão o
pedido subsidiário dos agravantes, qual seja, de seja reformada a decisão recorrida para que o valor da causa seja apurado a partir da Tabela de Referência do Incra, na data da distribuição da ação (26.11.2016), atualizado
(ID 206032650, p. 16)
.

Tal medida assegura a proporcionalidade, equidade e respeito ao direito de acesso à justiça.

Nesse sentido
,
opinou o Ministério Público Estadual,
conforme cito
:

[...]

De fato, torna-se um flagrante impeditivo ao direito da ação, posto que as custas, de R$ 4.000,0 (quatro mil reais) já recolhidos, passaram a mais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sob pena de obstar o prosseguimento do pleito possessório.

[...]

Assim, vislumbro que a melhor resolução do caso, sem obstar o acesso à justiça, é considerar o valor do hectare da área à luz da Tabela de Referência do INCRA na data de distribuição da ação, que se deu no ano de 2016, oportunidade em que se fixou o valor da causa.

Desta forma, guarda-se proporcionalidade ao valor da área objeto da lide, respeitando o tempo do ajuizamento da ação, sem constituir óbice quase intransponível para intentar a proteção possessória almejada.

[...] (ID 214316665, p. 15 e 16)

Em consonância com esse entendimento, cito julgado
s
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
– PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1. 015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo ( REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. “Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia. (TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020).

(TJ-MT 10131181420218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO VINDICADO – VALOR MÉDIO DO HECTARE CONFORME TABELA DO INCRA – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA.

(N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023) [Grifos nossos]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – I
NTERDITO PROIBITÓRIO
– RETIFICAÇÃO PARA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 920 DO CPC -
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, TENDO POR BASE O BENEFÍFIO PATRIMONIAL PRETENDIDO (VALOR MÉDIO DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO POR HECTARE)
- TENTATIVA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS CONFORME INDIVIDUALIZADOS PELA PARTE AUTORA/AGRAVANTE – VIABILIDADE POSTERIOR DE CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 554, §§ 1º, 2º e 3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) O art. 920 do CPC prevê a aplicação do princípio da fungibilidade às ações possessórias, o que significa dizer que o Magistrado poderá deferir a liminar adequada à violação da posse provada na demanda, embora tenha sido outra requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.511469-6/000, Relator(a): Des.(a) Antônio de Pádua, Relator(a) para o acórdão: Des.(a), julgamento em 16/08/2005, publicação da súmula em 03/09/2005)

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido. [...] (REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019,
DJe
12/03/2019) (destaquei)

O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide. (N.U 1007717-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, publicado no DJE 28/08/2019)”

Nas ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA
. (N.U 1012798-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 28/03/2023)”.

À luz do artigo 554, §§ 1º e 2º do CPC mostra-se irretocável a decisão que, no caso de ação possessória, determina a citação pessoal dos requeridos, procedendo-se o ato para aqueles que forem encontrados no local, bem como a citação posterior dos demais que não possam ser localizados.

(N.U 1014260-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, publicado no DJE 08/02/2024)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

quanto ao pedido subsidiário dos agravantes
,

reformando-se a decisão agravada para que se retifique o valor da causa, considerando
o valor médio do hectare da área à luz da Tabela de Referência do INCRA, na data de distribuição da ação, que se deu no ano de 2016, atualizado.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024